Tribunal: STF
Processo: Rcl 85756
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100582-74.2021.5.01.0048, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral), nas ADCs nº 48 e nº 66/DF, e na ADI nº 3.961/DF.

    2. A parte reclamante narra, em síntese, que o beneficiário da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes por intermédio de pessoa jurídica.

    3. Noticia que o acórdão reclamado “manteve a responsabilidade desta reclamante, diante da confirmação de vínculo de emprego entre o Sr. Eduardo e a Quatro Irmãos Serviços de Transportes Ltda - EPP”.

    4. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

    5. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo principal, até o julgamento final da reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), nas ADCs nº 48 e nº 66/DF, e na ADI nº 3.961/DF.

    10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    11. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

    12. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 11, p. 138-141; grifos acrescidos):

“1. DA COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
A primeira reclamada argui a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, sob o fundamento de que a relação que vincula as partes se originou da celebração de um contrato de Transporte Autônomo de Carga - TAC, o qual possui natureza civil e é regido pela Lei 11.442/2007. Destaca que a preliminar oposta na contestação não foi analisada pelo juízo de origem.
(...)
Em que pese a fundamentação exposta pela reclamada, a preliminar deve ser afastada. Isso porque o reclamante busca, por meio da presente demanda, o reconhecimento do vínculo de emprego, além do pagamento de verbas trabalhistas. Dessa forma, a competência para a análise do feito é desta Justiça Especializada, nos moldes do art. 114, I, da CF/1988, ainda que se entenda, no julgamento das questões de fundo, que a relação que vincula as partes possui natureza comercial/civil.
Rejeito, pois, a preliminar de incompetência do juízo.
2. DO VÍNCULO DE EMPREGO
(...)
A sentença de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o vínculo laborativo, com os seguintes fundamentos:
Da prova produzida, especialmente depoimento de partes e testemunha, restou demonstrado que o autor prestou serviços para a primeira ré com veículo de sua propriedade, realizando entrega de medicamentos a farmácias de várias redes. Recebia diária pelo serviço prestado e não prestava serviço para nenhuma outra empresa. Os profissionais, como o autor, que faziam os serviços de entrega eram previamente cadastrados e usavam camisetas da primeira ré, os veículos usavam rastreadores colocados pela empresa, os motoristas não podiam se fazer substituir por pessoas que não estivessem previamente cadastradas. Compareciam diariamente na primeira ré para receber o carregamento de medicamentos e saíam para as entregas (média de 15 a 20 por dia). Após cada entrega, o profissional dava baixa no aplicativo fornecido pela primeira ré "Comprovei Entregas". Prestavam serviços de forma pessoal, pois havia toda um aparato de segurança por conta do valor dos produtos. Como se vê, do conjunto da prova produzida, fica evidente que não houve contrato de prestação de serviços de transporte de cargas nos termos da Lei nº 11.442/2007 entre autor e primeira ré. Com efeito, o § 2º do artigo 4º da mencionada lei estabelece que: "denomina-se TAC-independente aquele que presta os serviços de transporte de carga de que trata esta Lei em caráter eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada viagem". Não era o que acontecia na relação havida entre autor e primeira ré. O trabalho não era eventual, mas sim contínuo, e o reclamante recebia por dia trabalhado, e não por frete. Ficou evidente também que a primeira ré não contratou um serviço de frete, na forma da lei citada. Contratou a mão de obra do autor, locatio operae, pagando-lhe por dia trabalhado. Veja-se os profissionais eram previamente identificados e cadastrados, e não poderiam ser substituídos por vontade do contratado. A subordinação também está evidente na relação havidas entre as partes, já que havia todo um sistema organizacional para a distribuição dos medicamentos. Não há dúvidas que o reclamante prestou serviços para a primeira ré de forma pessoal, não eventual, onerosa e mediante subordinação. Desta forma, o juízo declara a nulidade do contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas de fls. 182/188. Por consequência, declara o reconhecimento do vínculo de emprego entre autor e primeira ré, na função de motorista, salários descritos nas notas fiscais de fls 198/227, com admissão em 02.04.18 e dispensa sem justa causa em 18.02.21. Nos meses cujas notas fiscais não foram apresentadas, prevalecerá o salário descrito na peça inicial. Procedem os pedidos 4 e 5 do rol. Não satisfeitas as verbas rescisórias no prazo estabelecido pelo § 6º do artigo 477 da CLT, devida a multa prevista no § 8º do mesmo artigo, no valor de um salário do autor. O pedido 5.m é devido na forma de indenização substitutiva. Não há parcela incontroversa a justificar a aplicação da penalidade do artigo 467 da CLT, sendo improcedente este o pedido 5.l.
(...)
A sentença não merece reparos. 
Embora, de fato, a primeira reclamada e o reclamante tenham celebrado contrato de Transporte Autônomo de Carga - TAC (ID d67599d), as provas produzidas nos autos dão conta de que entre as partes existia verdadeira relação de emprego. Explica-se: a Lei nº 11.442 /2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º , § 1º , da referida legislação, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. 
No caso dos autos, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses acima delineadas. Isso porque dos contratos firmados pelas partes consta a previsão de que durante a prestação dos serviços, o motorista deve usar uniforme e crachá de identificação; ele deverá, ainda, instalar rastreador em seu veículo e seguir as rotas predeterminadas pela empresa. A prova oral produzida nos autos, a seu turno, revelou que o autor prestava serviços exclusivamente às reclamadas e que não podia se fazer substituir por pessoa que não estivesse previamente cadastrada junto à primeira ré.
(...)
A constatação da presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego implica, portanto, o reconhecimento do vínculo correspondente, independentemente da denominação conferida ao contrato celebrado entre as partes, já que o Direito do Trabalho é informado pelo princípio da primazia da realidade, segundo o qual os fatos se sobrepõem aos documentos, prevalecendo a verdade fática extraída dos autos sobre o aspecto formal. 
Em sendo assim, presentes os requisitos da relação de emprego, não há como enquadrar o reclamante como autônomo, estando correta a sentença que reconheceu o vínculo laborativo e determinou o pagamento das verbas trabalhistas devidas e da multa prevista no art. 477, da CLT, cuja incidência decorre do descumprimento das obrigações da empregadora.”

    13. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego.

    14. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, por ter sido formalizado entre pessoas jurídicas (“pejotização”), a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.

    15. Lado outro, impõe consignar, que em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    16. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    17. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo, mediante “pejotização”, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    18. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR).

    19. Cumpre realçar, no ponto, que de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

    20. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no bojo do ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o julgamento ora embargado.

    21. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos)

    22. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 0100582-74.2021.5.01.0048 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 29 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator